Tribunal: TJMT
Processo: 1065573-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065573-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARIA SEIXAS PINTO - CPF: 809.690.381-00 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais. contratação de cartão de crédito consignado. ausência de vício de consentimento. utilização comprovada do cartão. regularidade da contratação. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão para empréstimo consignado simples, com restituição de valores descontados e recálculo do saldo devedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir:

(i) se a contratação do cartão consignado ocorreu de forma válida e regular, com ciência da consumidora quanto à natureza do produto; (
ii
) se há prova de vício de consentimento apto a justificar a conversão da avença em empréstimo consignado comum;

(
iii
) se estão presentes os requisitos para a restituição de valores descontados e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que a autora recebeu o cartão, desbloqueou o plástico, realizou saques por TED e efetuou diversas compras em estabelecimentos próximos à sua residência, evidenciando inequívoca ciência acerca da natureza do contrato celebrado.

4. A contratação foi formalizada por meio de termo de adesão com assinatura eletrônica e biometria facial, além da disponibilização de informações claras quanto ao funcionamento da modalidade contratada.

5. Ausente demonstração de erro, coação, dolo ou qualquer outro vício de consentimento nos termos do art. 171, II, do CC/2002, sendo legítimos os descontos efetuados com base na contratação regularmente formalizada.

6. Diante da inexistência de ilicitude ou falha informacional, não há falar em restituição de valores, tampouco em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada a ciência do consumidor mediante utilização do cartão e assinatura eletrônica com biometria. 2. A ausência de vício de consentimento afasta a nulidade contratual, bem como a conversão da avença em empréstimo consignado, a repetição de indébito e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 171, II; CC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020; RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação de “Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos” (Proc. no 1065573-85.2025.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALESSANDRA MARIA SEIXAS PINTO, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinando sua conversão para empréstimo consignado, impondo o recálculo do saldo devedor com taxa média de mercado e a restituição simples dos valores descontados a maior (cf. Id. no 333428862).

O apelante afirma que a contratação ocorreu de forma regular, que não há qualquer vício de consentimento e que a sentença incorreu em contradição ao ignorar os documentos juntados à contestação, especialmente o contrato firmado os termos de consentimento as faturas contendo compras realizadas e as transferências bancárias decorrentes dos saques realizados pela apelada.

Aduz que houve desbloqueio e uso do cartão em compras totalizando R$ 2.233,90, todas realizadas em estabelecimentos próximos à residência da autora, o que evidencia ciência inequívoca da natureza do produto contratado. Sustenta ainda que a apelada solicitou e recebeu valores por meio de TED, demonstrando benefício direto da contratação.

Enfatiza que a sentença não enfrentou adequadamente o pedido de compensação entre os valores eventualmente restituíveis e o saldo devedor remanescente, deixando de observar que não há enriquecimento sem causa quando a instituição financeira empresta valores e comprova sua liberação regular.

Defende que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao presumir vício de consentimento sem qualquer prova robusta, e que a jurisprudência pátria tem reconhecido a validade de contratações realizadas com termo de consentimento e assinatura eletrônica acompanhada de biometria facial.

Sustenta no mérito que a modalidade de cartão consignado encontra respaldo na legislação previdenciária e na Instrução Normativa INSS no 138/2022, sendo indevida a conversão pretendida, pois inexistente qualquer ilicitude.

Pede então a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato, a manutenção da modalidade pactuada e a improcedência total dos pedidos da autora (cf. Id. no 333428870).

A apelada ofertou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença (cf. Id. no 333428873).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como sobre a alegação de vício de consentimento e suposta falha informacional capaz de justificar a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional.

Os objetos desta lide revisional são os elementos que compõem a formação da vontade contratual, a existência de uso do cartão, a liberação dos valores por TED e a demonstração documental da ciência da consumidora quanto aos termos pactuados.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se houve contratação válida, se há prova de desconhecimento da natureza da operação e se a apelada efetivamente utilizou o cartão, circunstâncias que afastariam qualquer alegação de vício.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em verificar se a autora, embora afirme acreditar ter contratado empréstimo, realizou saques, desbloqueou o cartão e efetuou compras, conduta incompatível com a tese de total desconhecimento.

O apelante alega que a sentença desconsiderou elementos centrais da defesa, notadamente o fato de que a consumidora recebeu o cartão, realizou saques mediante solicitação expressa, desbloqueou o plástico e efetuou diversas compras em estabelecimentos próximos à sua residência, circunstâncias que, segundo sustenta o banco recorrente, evidenciam ciência inequívoca da modalidade contratada e afastam qualquer hipótese de vício de consentimento.

Consta nos autos o “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, contrato no 52-1025541/22 (cf. Id. no 333428396), os termos de consentimento (cf. Id. no 333428850 e 333428399), além das faturas contendo compras realizadas em estabelecimentos próximos à residência constante na inicial (cf. Id. no 333428856). O desbloqueio e o uso para compras reiteradas, somados às transferências por TED (cf. Id. no 333428855 e 333428854), constituem prova robusta de que a consumidora tinha plena ciência da natureza do contrato.

Por um lado, a autora sustenta que jamais utilizou cartão de crédito e que imaginava ter contratado empréstimo consignado simples.

De outro lado a instituição financeira comprova saques solicitados voluntariamente, compras com o cartão em valor expressivo e a assinatura eletrônica acompanhada de selfie, conforme dados biométricos apresentados.

A alegação de que a autora desconhecia o funcionamento da modalidade não encontra respaldo no conjunto documental. A utilização do cartão para compras é ato inequívoco de ciência, pois somente cartões permitem esse tipo de operação.

Dessa forma, sendo reconhecida a validade e regularidade da contratação, cabe ao contratante arcar com o pagamento integral das obrigações assumidas, nos moldes avençados, inclusive com a incidência dos encargos contratualmente estipulados, como juros remuneratórios e encargos moratórios, se for o caso.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, uma vez comprovada a legitimidade da cobrança dos valores decorrentes do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito celebrado com o apelado, revela-se incabível a pretensão de conversão da modalidade contratual, bem como a repetição do indébito, tampouco a configuração de dano moral.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

No caso, não há qualquer elemento que indique coação, dolo, fraude ou indução em erro, sendo indevida a conversão do contrato em empréstimo consignado, sobretudo porque a autora se beneficiou do produto contratado.

Portanto, ausente ilicitude na conduta do banco, não cabe restituição de valores nem indenização por danos morais.

Por fim, demonstrada a regularidade da contratação, impõe-se a reforma da sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Custas pelo apelado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026